Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-29.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000637-29.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: JOSEFA JOSINO GOMES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO STF (TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL). RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto pelo município de Dias D'ávila contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, considerando o baixo valor da execução (R$ 2.207,50), referente a Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU dos exercícios de 2021 a 2022 (Id n. 82065582). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa; e (ii) determinar se a sentença recorrida desrespeita o princípio da legalidade tributária e outros preceitos constitucionais invocados pelo recorrente. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do Tema 1184 de Repercussão Geral, reconheceu como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa e à competência de cada ente federado. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a obrigatoriedade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausentes citação ou bens penhoráveis. 5. No caso concreto, além de o valor exequendo ser consideravelmente inferior ao limite previsto pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, não houve citação do executado, tampouco comprovação de medidas administrativas prévias ou protesto, conforme exigido pela tese fixada pelo STF. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível n. 8000637-29.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e apelada JOSEFA JOSINO GOMES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR